Tribunal: STF
Processo: ARE 1328526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT. DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PARCELAS ATRASADAS.
    I. Luiz Carlos Barbosa ajuizou ação ordinária contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco - IFPE, objetivando cobrança do pagamento de valores retroativos, já reconhecidos administrativamente, referentes à progressão na carreira relativa ao período de março/ 2013 a dezembro 2014, com juros e correção monetária.
    II. Sustenta na inicial, em resumo, que: a) é servidor do IF Pernambuco, obteve reconhecimento administrativo operado pela Portaria n. 57, de 02 de fevereiro de 2012, foi deferido seu pedido de RSC III, com data retroativa a 1º de março de 2013; que o IFPE, ao implantar o RSC no contracheque de cada professor, o fez de forma retroativa apenas ao ano vigente, qual seja 2015, ou seja, implementou a verba no contracheque do servidor e além disso pagou a estes um valor retroativo referente ao ano de 2015; que em relação aos anos de 2013 e 2014, nenhum professor recebeu qualquer valor retroativo referente ao RSC, o que foi justificado pelo Instituto, que alegou não ter verba suficiente para realizar tais pagamentos; que os professores do IFPE receberam a informação de que os valores retroativos seriam pagos, porém até o momento o pagamento não ocorreu.
    III. O MM. juiz "a quo" julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor da Retribuição por Titulação equivalente à RSC-III (Lei nº 12.772/12), referente ao período de março/2013 a dezembro/2014, acrescidos os respectivos valores de atualização monetária, a partir de cada parcela vencida, pela variação do IPCA, e de juros moratórios, estes a partir da citação e devidos nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação determinada pela Lei nº 11.960/09, e de acordo com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESp 1270439/PR.
    IV. Inconformada, apela o IFPE, alegando impossibilidade de pagamento de valores referentes às despesas de exercícios anteriores.
    V. Em suas contrarrazões, a parte autora reitera o alegado na inicial.
    VI. Deve ser reconhecida a legitimidade da apelante para figurar no feito, vez que autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia financeira, responsável pela concessão administrativa da vantagem vencimental postulada.
    VII. O servidor tem direito de requerer perante o Judiciário a satisfação do seu crédito, independente de prévia dotação orçamentária, uma vez que não está obrigado a se submeter à conveniência e oportunidade da Administração em pleitear verbas para o pagamento dos seus débitos.
    VIII. Ressalte-se, também, que a ausência de previsão orçamentária será suprida pela determinação judicial de realização de pagamento através de precatório ou RPV.
    IX. Quanto à correção monetária e os juros de mora, esta Turma Julgadora tem se posicionado no sentido de que se aplicam juros de mora de 0,5% a partir da citação, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/2001 e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Isso porque o STF declarou a inconstitucionalidade da inovação trazida pela Lei nº 11.960/09 na redação do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, que determina, quanto aos juros e correção, a aplicação dos índices da poupança.
    X. No caso em tela, deve ser mantida a aplicação da Lei 11.960/09, em razão da proibição da reforma para pior.
    XI. Apelação da IFPE e remessa oficial improvidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, 167 e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente